Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-10.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000441-10.2020.8.14.0100

APELANTE: JOSE ADAILTON NEVES DOS SANTOS, FERNANDO DIAS SODRE, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO DE DROGAS INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange aos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

2 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3 - Validade dos testemunhos policiais, coesos e harmônicos, livres de imparcialidade.

4. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”. Assim, verificada a fragilidade das fundamentações manejadas pelo juízo sentenciante para o recrudescimento das penas-base dos recorrentes, suas reformas são as medidas de rigor a se impor.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, FERNANDO DIAS SODRÉ
e
JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou nos seguintes moldes: -
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO:
pela prática dos delitos insertos no art. 33,
caput
– pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa – e art. 35 – pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa –, ambos da Lei n.º 11.340/2006, em concurso material (art. 69, do CP), a serem cumpridas em regime inicial fechado;
FERNANDO DIAS SODRÉ:
pela prática dos delitos insertos no art. 33,
caput
– pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa – e art. 35 – pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 1.108 (mil cento e oito) dias-multa –, ambos da Lei n.º 11.340/2006, bem como pela prática do delito inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, todos em concurso material (art. 69, do CP), a serem cumpridas em regime inicial fechado; e
JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS:
pela prática dos delitos insertos no art. 33,
caput
– pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa – e art. 35 – pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa –, ambos da Lei n.º 11.340/2006, em concurso material (art. 69, do CP), a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pede o que segue: a absolvição dos apelantes
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, FERNANDO DIAS SODRÉ
e
JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS
com relação às suas condenações pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), por alegação de insuficiência de provas e existência de dúvidas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; a absolvição dos mesmos pela condenação referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) por alegação de insuficiência de provas; a absolvição do apelante
FERNANDO DIAS SODRÉ
relativamente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) sob argumentação de insuficiência probatória; e, de modo subsidiário, todos os recorrentes pugnam pela revisão da calibragem das reprimendas aplicadas, reformando as penas-base para os mínimos legais estabelecidos e afastando as penas de multa aplicadas, em razão de suas hipossuficiências.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos que, no dia 10 de fevereiro de 2020, 21h30min, no bairro Manelândia, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, os denunciados JOSE ADAILTON NEVES DOS SANTOS, MAKBSON VINÍCIUS DE MELO SOARES, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO e FERNANDO DIAS SODRÉ, previamente associados para fins de tráfico de drogas, tinham em depósito 05 (cinco) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como "MACONHA", além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, modelo A20, cor azul, um da marca LG, modelo "lanterninha", cor preta, e uma da marca multilaser, cor cinza, além de dois blocos de anotação com referências de venda de droga, bem como possuíam arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, integram organização criminosa armada.

Consta dos autos do Inquérito Policial que, na data do fato, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar situação de roubo, sendo que, após o rastreamento do aparelho telefônico que havia sido subtraído, diagnosticou-se que o objeto se encontrava em uma residência localizada no bairro Manelândia.

Ato contínuo, os Policiais Militares diligenciaram até a localidade acima indicada e, lá chegando, depararam-se com dois indivíduos em frente a residência, a saber JOSE ADAILTON NEVES DOS SANTOS e MAKBSON VINÍCIUS DE MELO SOARES, os quais apresentavam atitude suspeita, pelo que foram feitas as suas abordagens e revista pessoal.

Na oportunidade, foram encontradas no chão, próximo aos denunciados, 03 (três) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como "MACONHA", pesando aproximadamente 10.8 gramas, bem como uma arma de fogo de fabricação caseira, que estava escondida entre algumas pedras.

Na sequência, o contingente policial adentrou a residência, onde se encontravam os demais denunciados, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO e FERNANDO DIAS SODRÊ. Na ocasião, feitas buscas no local, foram encontradas 02 (duas) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como "MACONHA", pesando aproximadamente 1.5 gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, modelo A20, cor azul, um da marca LG, modelo "lanterninha", cor preta, e uma da marca multilaser, cor cinza, além de dois blocos de anotação com referências de venda de droga.

No dia dos fatos, houve prisão em flagrante dos dois primeiros denunciados, sendo que os demais foram presos em flagrante posteriormente, na cidade de Paragominas, por ter consigo grande quantidade de drogas (PIL n° 00120/2019100393-6).

Consta do procedimento investigativo que os denunciados integram facção criminosa denominada "Comando Vermelho", o que fica evidente através das mensagens extraídas dos celulares apreendidos, especificamente oriundas de um grupo no whatsapp intitulado "AURORA DO PARA CV RL" (imagens anexas aos autos).

Em seu depoimento perante Autoridade Policial, os denunciados negaram a prática dos delitos.

Os indícios de autoria e de materialidade do crime restam demonstrados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelos demais fatos e indícios acostados nos autos, sobretudo pelo termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 84, pelo auto de constatação de natureza e quantidade de droga, e pelas imagens de fls. 86/98, 137/179 e 194/219 do caderno processual”.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes,
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, FERNANDO DIAS SODRÉ,

JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS
e do corréu
MAKBSON VINÍCIUS DE MELO,
tendo sido todos condenados, como mencionando acima, com exceção deste último, o qual foi absolvido das imputações iniciais acusatórias.

São os fatos.

1 – DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS:

A defesa pede a absolvição de todos os recorrentes com relação ao crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), por alegação de insuficiência de provas e existência de dúvidas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pedem todos, ainda, suas absolvições referentes ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) por alegação de insuficiência de provas e, por fim, o apelante
FERNANDO DIAS SODRÉ
pugna sua absolvição relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), também sob argumentação de insuficiência probatória

Não lhes assiste razão.

Passo a examinar individualmente cada delito objeto das condenações.

- Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006):

Vejamos o que foi fundamentado pelo magistrado
a quo
(Sentença, ID 10158896):

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se comprovada por Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 13); Auto de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl.14) e, especialmente, por Laudo toxicológico definitivo (fls. 406/407). Este apresentou testagem positiva do material apreendido de erva prensada de aproximadamente 10,223 gramas para o grupo dos Cannabinóides, pertencente ao princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha.

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se demonstrada pelos elementos probatórios constantes nos autos, destaco: depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo (CD Mídia: fls. 303), conteúdo do Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido (fls. 141/223) e interrogatório dos réus (CD Mídia: fls. 381 e 420). Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público – PM JOSÉ RODRIGUES BARBOSA DE ANDARADE e PM EMERSON DOS PASSOS MOREIRA - foram no sentido de que na data do fato dirigiram-se à residência posteriormente identificada como de FERNANDO para obter informações de um furto de celular que lá indicava localização. Ocorre que na parte externa da casa, próximo à JOSÉ ADAILTON e MAKBSON foram encontradas substâncias entorpecentes, além de uma arma de fogo. Após, procederam à busca no interior da casa de FERNANDO, momento em que foram identificadas outras embalagens com drogas, além de anotações referente à comercialização de drogas e balança de precisão.

Cumpre consignar que em seu interrogatório, JOSE ADAÍLTON, admitiu que parte da droga lhe pertencia, advertindo, no entanto, ser destinada a consumo pessoal.

O relato da ocorrência acompanhado dos depoimentos já dá conta da existência da prática criminosa de tráfico de entorpecentes, considerando a apreensão de drogas pertencente à JOSÉ ADAÍLTON e localizadas dentro da casa de FERNANDO, ainda mais quando presente no local do fato balança de precisão e anotações da comercialização de produto com várias indicações de nomes, quantidades em gramas e valores.

Para corroborar com a autoria dos denunciados, constam em Auto de extração de dados contidos em aparelho celular pertencente à FERNANDO várias mídias e conversas que revelam a participação de FERNANDO, JOSE ADAÍLTON e CARLEANE em facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, atuando principalmente na traficância de entorpecentes.

Nesse sentido, tem-se comunicação direta entre FERNANDO e CARLEANE com coordenadas relativas a transporte da droga em razão de policiamento em Paragominas (fls. 176), com a seguinte fala de FERNANDO: Ei, não vai trazer massa (maconha) nem óleo (crack) tá ligado, tá vendo aí que tão parando tudo aí na federal lá, fica atenta lá.... Importa registrar que o conteúdo da conversa foi confirmado por FERNANDO em seu interrogatório (CD Mídia: fls. 381).

As conversas também mostram que JOSÉ ADAÍLTON passou a integrar a facção criminosa com o apoio de FERNANDO, sendo este quem ocupava uma posição de comando na associação, vez que diz que será o padrinho de JOSÉ ADAÍLTON para seu ingresso na facção (fls. 202/206).

Ainda, as mídias do celular apreendido de FERNANDO não deixam dúvidas sobre a traficância de entorpecentes, diante de imagens de pacote que aparenta ser droga embalada sendo pesado em balança de precisão (fls. 219 e 223).

Quanto à MAKBSON, muito bora estivesse presente no local do fato no momento, não foram produzidas no decorrer do processo provas capazes de indicar sua autoria delitiva. Além de não haver no conteúdo do Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido menção a MAKBSON, os interrogatórios dos custodiados seguiram uma linha convincente de que ele não tinha participação nas atividades criminosas.

Em sede de alegações finais, a Defesa Técnica dos acusados pleiteou a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o previsto no art. 28 da mesma Lei em relação à JOSÉ ADAÍLTON que alegou ser dependente químico. Contudo, não entendo possível o acolhimento à pretensão.

Além da defesa não constituir prova suficiente para configuração de consumo pessoal da quantidade de droga apreendida, seguindo a intelecção do disposto no art. 28, § 2º, da referida Lei Antitóxico, é possível asseverar que, considerando as circunstâncias que circundam o fato, a conduta por ele praticada não se amolda à modalidade de tráfico de entorpecentes para uso pessoal.

Em especial, destaco a apreensão no local do fato da balança de precisão; anotações com indicações de nomes, quantidades em gramas e valores; além de conversas e mídias presentes no Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido, as quais revelam que JOSÉ ADAILTON foi recrutado por FERNANDO para integrar uma facção criminosa que atuava também no tráfico de entorpecentes.

Cumpre consignar ainda que, embora presente e clara a prova da mercancia de entorpecentes, esta não é elemento essencial para a caracterização do crime em cotejo, já que a Lei nº 11.343/2006 trouxe em seu art. 33 o chamado tipo penal congruente, o qual não exige, para a adequação típica do fato à norma, qualquer elemento subjetivo adicional, tal como a finalidade comercial, de modo que a valoração das circunstâncias deve ser feita em conjunto com o disposto no art. 28, acima referido. A respeito do tema, trago à baila o seguinte precedente:

(...)

Por derradeiro, considerando as circunstancia do evento delituoso e o conteúdo do Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido, entendo suficientemente caracterizado que FERNANDO, JOSÉ ADAÍLTON e CARLEANE integram facção criminosa e se dedicam a atividades criminosas. Nesse sentido, não deve incidir, na espécie, a norma contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, por todos os elementos de prova constantes dos autos, não havendo prova de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, restou evidenciada a culpabilidade dos denunciados FERNANDO, JOSÉ ADAÍLTON e CARLEANE, no que concerne ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Quanto ao denunciado MAKBSON, tem-se ausente nos autos comprovação de sua participação na traficância.

Verifica-se que a condenação dos apelantes
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, FERNANDO DIAS SODRÉ
e
JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS
está muito bem ancorada em sólidos meios de prova, idôneos a se evidenciar materialidade e autoria delitivas com relação ao crime de tráfico de drogas.

Especificamente com relação à materialidade delitivas, tem-se as peças policiais coligidas no Inquérito, as quais embasaram a denúncia, sobretudo o
Laudo toxicológico definitivo nº 2020.02.000390-QUI, acostado aos autos no ID. 10159016, págs. 17 a 18, que concluiu: “
Pedaços de erva prensados, após análises obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
”.

Sobre a autoria dos recorrentes, esta resta inconteste por meio dos depoimentos testemunhas prestados pelos policiais, tanto em sede administrativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quanto pela extração de dados contidos em aparelho celular apreendido.

Os policiais militares
PM JOSÉ RODRIGUES BARBOSA DE ANDARADE
e
PM EMERSON DOS PASSOS MOREIRA
foram assentes em relatar que encontraram drogas na residência do apelante
FERNANDO,
sendo

que no momento, o apelante
JOSÉ ADAILTON
lá se encontrava, na parte externa da casa.

No interior, foram encontrados, além da substância ilícita no Laudo acima referido, diversos insumos para manufaturação da droga, tais como balança de precisão e embalagens, bem como anotações referentes ao comércio ilícito em tela, com indicações de nomes, quantidades em gramas e valores.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse trilho, conforme apontado pelo juízo, também foram extraídos dados do aparelho celular do recorrente
FERNANDO,
os quais revelaram a participação dos três apelantes na facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando na traficância de entorpecentes.

O juiz sentenciante apontou a comunicação direta entre
FERNANDO
e
CARLEANE
acerca de coordenadas diretas referentes ao transporte da droga, destacando a fala de
FERNANDO: “
Ei, não vai trazer massa (maconha) nem óleo (crack) tá ligado, tá vendo aí que tão parando tudo aí na federal lá, fica atenta lá.... Importa registrar que o conteúdo da conversa foi confirmado por FERNANDO em seu interrogatório (CD Mídia: fls. 381)”.

Da análise das conversas, extraiu-se que
JOSÉ ADAILTON
passou a integrar a aludida facção criminosa com o apoio de
FERNANDO
, este o qual possuía uma posição de comando na associação, sendo, inclusive, padrinho daquele.

Como se pode observar, sem margem de dúvidas, a argumentação de insuficiência probatória não se sustenta, diante das provas levantadas nos autos e utilizadas na fundamentação
a quo
, estando presentes todos os elementos de traficância ilícita de substância entorpecentes.

Assim, tenho que a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição dos apelantes, e, tampouco, a pretendida desclassificação para o crime de porte para consumo próprio, vez que, como delineado, presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas com relação ao crime de tráfico de drogas, aptas a embasar a decisão ora guerreada.

- Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006):

Vejamos o que foi fundamentado pelo magistrado
a quo
(Sentença, ID 10158896):

Segundo posição firmada no Superior Tribunal de Justiça, para caracterização do referido delito é imprescindível a comprovação de um animus associativo, mediante demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33 ou art. 34, §1º, da Lei 11.343/2006 (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017).

No caso em apreço, a verificação dos elementos probatórios constante nos autos conduz à conclusão inequívoca de que os denunciados mantinham associação com fins de traficância.

A materialidade do delito resta bem demostrada pela harmonia das circunstâncias que circundam o fato – apreensão de drogas, balança de precisão e anotações da comercialização de produto com várias indicações de nomes, quantidades em gramas e valores -, com as provas obtidas por meio de Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido.

As mídias e conversas indicadas no Auto de Extração apontam que FERNANDO, CARLEANE e JOSÉ ADAÍLTON integravam perigosa facção criminosa popularmente conhecida como Comando Vermelho, notadamente pela participação de grupo no aplicativo Whatsapp chamado AURORA DO PARÁ CV RL.

Importante anotar que os denunciados não estavam envolvidos em mera reunião ocasional, mas sim em grupo criminoso com vínculo permanente no qual eram coordenados recolhimentos de mensalidades pagas por traficantes (fls. 154/157) – chamados de biqueiras, e também eram noticiadas atividades de policialmente para o cometimento de crime esquivando-se da polícia – vide conversas fls. 163/167 e 176.

Além disso, verifica-se uma estabilidade na associação para o tráfico mediante exigência de preenchimento de cadastros e formulários para ingressar na facção, as quais seriam posteriormente processadas e analisadas (fl. 158), além da apresentação de Estatuto próprio e mandamentos do Comando Vermelho (fls. 158/159).

No que diz respeito à autoria delitiva, também restou bem demonstrada.

Por ocasião da prisão em flagrante de JOSÉ ADAILTON, foram aprendidos na casa de FERNANDO os objetos que denotam a atividade criminosa – drogas, balança de precisão e anotações da comercialização de entorpecentes. O teor das conversas e das mídias do celular de FERNANDO apreendido também reforçam sua associação para o tráfico de drogas.

No referido aparelho verificou-se que FERNANDO é integrante do grupo de Whatsapp AURORA DO PARÁ CV RL alusivo à facção criminosa Comando vermelho (fls. 151). Fernando se comunica com o grupo para alertar sobre atividade de policiamento nas redondezas (fls. 163); também em áudio enviado aponta ser dono de biqueira (fls. 165); além de enviar áudio determinando a execução de outro indivíduo (fl. 170) – o que revela que tinha alguma posição de comando.

Dentre as conversas, ainda, identifica-se conversas entre FERNANDO e CARLEANE, por meio do qual CARLEANE é alertada para não transportar drogas na ocasião em razão de policiamento intenso em Paragominas (fl. 176). Importante frisar que a existência dessa conversa foi confirmada em interrogatório por FERNANDO, sendo também confirmada a utilização dos termos massa e óleo em referência às drogas popularmente conhecidas como maconha e crack. Outro momento da conversa diz respeito a esclarecimento sobre a cobrança e recebimento de valores a serem pagos por uma pessoa chamada ZÉ DROGUINHA.

Para confirmar a suposição de que FERNANDO ocupara posição de comando dentro do grupo criminoso, tem-se a conversa em que intermedia junto a uma pessoa chamada CRIS a filiação de JOSÉ ADAÍLTON à facção, oportunidade em que informa que será seu padrinho (fls. 199/205), enviado foto de JOSÉ ADAÍLTON e realizando o preenchimento de cadastro e esclarecimento em favor de seu ingresso na facção.

As mídias armazenadas no celular de FERNANDO apreendido também deixam clara a existência do vínculo com CARLEANE e JOSÉ ADAÍLTON para prática de traficância de drogas, especialmente pelas fotos juntos e por fotos de embalagem aparentando droga sendo pesada em balança de precisão (fls. 216/219).

Por fim, em relação a MAKBSON, não se identificam nos autos elementos capazes de afirmar sua participação no crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Por todo o exposto, restou evidenciada a prática do delito de associação para o tráfico pelos denunciados FERNANDO, CARLEANE e JOSÉ ADAÍLTON.

Do exame deste excerto da sentença condenatória, a materialidade e autoria delitivas muito bem revelam o
animus associativo
dos recorrentes em difundir ilicitamente drogas.

As provas apontadas ao norte, com relação à condenação de tráfico de drogas também exprimem a existência de uma associação voltada à referida comercialização, sendo crucial para tanto o Auto de Extração

Prova crucial para tanto, além das já apontadas é o Auto de Extração de Dados Contido em Aparelho Celular Apreendido (ID. 10158904, págs. 3 a 32, ID. 10158905, págs. 1 a 9), os quais revelaram que os recorrentes participavam da facção criminosa “Comando Vermelho”, integrando um grupo no aplicativo whatsapp chamado “AURORA DO PARÁ CV RL.”

O vínculo permanente e finalístico continha divisões de tarefas e estrutura definida, como destacado pelo juízo: “
grupo criminoso com vínculo permanente no qual eram coordenados recolhimentos de mensalidades pagas por traficantes (fls. 154/157) – chamados de biqueiras, e também eram noticiadas atividades de policialmente para o cometimento de crime esquivando-se da polícia – vide conversas fls. 163/167 e 176
”.

Sobre a estruturação da associação ilícita em questão, o juiz
a quo
também apontou: “
verifica-se uma estabilidade na associação para o tráfico mediante exigência de preenchimento de cadastros e formulários para ingressar na facção, as quais seriam posteriormente processadas e analisadas (fl. 158), além da apresentação de Estatuto próprio e mandamentos do Comando Vermelho (fls. 158/159)”.

Importante também destacar o seguinte excerto: “
No referido aparelho verificou-se que FERNANDO é integrante do grupo de Whatsapp AURORA DO PARÁ CV RL alusivo à facção criminosa Comando vermelho (fls. 151). Fernando se comunica com o grupo para alertar sobre atividade de policiamento nas redondezas (fls. 163); também em áudio enviado aponta ser dono de biqueira (fls. 165); além de enviar áudio determinando a execução de outro indivíduo (fl. 170) – o que revela que tinha alguma posição de comando”
.

Por fim, em uma análise topográfica, como já antecipado alhures e pelo que se pode concluir, há conversas entre
FERNANDO
e
CARLEANE,
nas quais
FERNANDO
orienta
CARLEANE
para não transportar drogas em razão do policiamento ostensivo em Paragominas, bem como a posição de comando de
FERNANDO
e a filiação de
JOSÉ ADAILTON
dentro da facção criminosa, por meio de um cadastro e esclarecimento em favor de seu ingresso, intermediado por uma pessoa chamada CRIS.

Portanto, sem mais a acrescentar, diante da configuração do necessário
animus associativo
e divisão de tarefas e estruturação de um grupo criminoso, não há como se acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação dos recorrentes a medida de rigor a se impor.

- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) – Pedido absolutório de FERNANDO DIAS SODRÉ
:

Vejamos o que foi fundamentado pelo magistrado
a quo
(Sentença, ID 10158896):

A materialidade do crime é inconteste, conforme Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 13) e Laudo balístico nº 2020.02.000103 (fls. 259/261), referentes à arma de fogo apreendida. O laudo inclusive é claro ao indicar que a arma de fogo e a munição periciada se encontravam em condições de funcionamento e com potencialidade lesiva. No que diz respeito à autoria, tem-se bem esclarecido pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público que a arma foi encontrada escondida entre pedras na parte externa da casa posteriormente identificada como de FERNANDO. Ainda, conforme indicado em Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido, FERNANDO em conversa anterior com um contato chamado RONEY enviou foto da mesma arma de fogo apreendida (fl. 198), além de constar na mídia do celular apreendido de FERNANDO fotos da arma (fl. 221).

Quanto aos acusados MAKBSON, JOSÉ ADAÍLTON e CARLEANE, entendo que merece ser acolhido o pedido de absolvição formulado por sua defesa, diante da comprovação de que a arma pertencia a FERNANDO e falta de prova de que a arma era utilizada para a prática de crime em comum.

Pelo exposto, estando comprovado que FERNANDO praticou a conduta típica prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003, e não havendo causas excludentes da antijuridicidade ou dirimentes da culpabilidade, deve ser o réu condenado nas sanções cominadas no dispositivo legal acima mencionado.

De forma coesa e objetiva, o magistrado sentenciante fundamentou a condenação do recorrente FERNANDO DIAS SODRÉ com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apontando suficiente materialidade e autoria delitivas.

Foi atestada a potencialidade lesiva da arma encontrada escondida na parte exterior de sua residência por meio do Laudo balístico nº 2020.02.000103-BAL, ID. 10158913 - Págs. 2 a 4, bem como a sua autoria por meio do Auto de Extração acima referido: “
Ainda, conforme indicado em Auto de extração de dados contidos em aparelho celular apreendido, FERNANDO em conversa anterior com um contato chamado RONEY enviou foto da mesma arma de fogo apreendida (fl. 198), além de constar na mídia do celular apreendido de FERNANDO fotos da arma (fl. 221).”

Assim, não pairam dúvidas de que o recorrente FERNANDO DIAS SODRÉ praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, estando suficientes e idôneas as provas relatadas nos autos, de forma que afasto seu pedido absolutório.

2 – DOS PEDIDOS DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS:

A defesa pede, subsidiariamente, a revisão das dosimetrias das penas dos três recorrentes, reformando as penas-base para os mínimos legais estabelecidos e afastando as penas de multa aplicadas, em razão de suas hipossuficiências.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Passo, então, a examinar individualmente as dosimetrias de cada apelante.

-
JOSÉ ADAILTON NEVES DOS SANTOS:

Veja-se, então, as dosimetrias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico conforme operadas pelo juízo:

“
1.1. QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (fls. 406/407);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas não é elevada;

C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

H) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

I) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo a presença da atenuante do art. 65, I, CPB (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato) motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que torna a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 833 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

1.2. QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
;

NA PRIMEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, CPB, tenho o seguinte:

a) quanto à culpabilidade, é grave, considerando a vontade de se associar para cometer delito que tão gravemente assola toda a sociedade brasileira, inclusiva a desta cidade;

b) quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, não possuía antecedentes.

c) com relação à conduta social, não há, nos autos, nada que comprove que o réu a tenha desajeitada;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime lhes são desfavoráveis, considerando a vontade de associar-se para arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, também se mostram desfavoráveis tendo em vista, inclusive, o ingresso do réu em perigosa facção criminosa;

g) as consequências se mostram desfavoráveis em razão da repercussão negativa do ilícito para toda a sociedade;

h) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

Ao réu cabe, em abstrato, a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo a presença da atenuante do art. 65, I, CPB (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato) motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que torna a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL em 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Concurso material: considerando o concurso material de crimes, impõe-se a aplicação cumulativa das reprimendas, por força do que dispõe o art. 69, caput, do CP. Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal.

A soma das penas será efetuada pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

Regime de cumprimento de pena – Considerando a reprimenda aplicada, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o FECHADO, conforme § 2º, letra a, e § 3º, ambos do art. 33, do CPB; Incabível substituir a pena privativa de liberdade, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CPB. Do mesmo modo, deixo de conceder a suspensão condicional da pena, uma vez que a pena in concreto é superior ao máximo previsto no art. 77 do CP
”.

Como se vê, extrai-se que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (estes últimos especificamente com relação ao delito de tráfico de drogas), negativou expressamente os arestos conforme segue:

- Tráfico de drogas: natureza da droga, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa;

- Associação para o tráfico: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Reconheceu a atenuante da confissão espontânea, em seguida, em cada dosimetria, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, tornando as penas definitivas em razão da ausência de demais variáveis judiciais.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer
.

À exceção do aresto judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas e das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico, a fundamentação utilizada para negativar os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não se sustentam, posto que manejados elementos abstratos e intrínsecos aos tipos penais incriminadores dos aludidos crimes.

Sobre a manutenção da fundamentação negativa das circunstâncias do crime com relação ao delito de associação para o tráfico manejada pelo magistrado sentenciante, pondero a periculosidade da facção criminosa ao qual fazia parte o recorrente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. TESE. DESENVOLVIMENTO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 2.º DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. MENÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIVERSA CONSTANTE DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESVALOR IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS PENAS DOS CORRÉUS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES DOS CORRÉUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONSTATADA. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO À RECORRENTE E AOS CORRÉUS. 1. A via do recurso especial não comporta a análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da Republica. 2. Ausente o desenvolvimento de tese em relação à arguida ofensa ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tem incidência a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pela falta de delimitação da controvérsia. 3. É inviável o conhecimento do recurso, no tocante à interposição pela alínea c da previsão constitucional, se não se fez o adequado cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, demonstrando a similitude fática e a divergente interpretação da lei federal, mas houve apenas a transcrição de trechos dos julgados paradigmas, alguns, inclusive, proferidos em habeas corpus, os quais não se prestam para a função de paradigma. 4. A menção à organização criminosa "Primeiro Comando da Capital", na sentença, enquanto a Recorrente foi acusada e condenada por pertencer à organização criminosa "Comando Vermelho", constituiu mero erro material. Destarte, a peça acusatória imputou a prática do crime de organização criminosa a integrantes das duas facções, além ainda, da organização criminosa denominada "Bonde dos Treze", descrevendo as suas atuações no Estado do Acre, sejam em conexão entre elas, ou como grupos rivais.
5. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi a Recorrente condenada por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Comando Vermelho, é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
. 6. A afirmação de que a organização criminosa atuaria em conexão com outras facções da mesma natureza é elemento concreto que autoriza a negativação das circunstâncias do delito. E, a análise da alegação de que o Comando Vermelho não faria conexão com nenhum outro grupo criminoso no Estado do Acre, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. O Juízo de primeiro grau consignou expressamente que, embora a conexão com outros delitos fosse causa de aumento específica do crime de organização criminosa, ela seria valorada tão-somente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, motivo pelo qual não houve ilegalidade ou inidoneidade na utilização desse fundamento. 8. A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos no Estado do Acre desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da vetorial consequências do crime. 9. A proporcionalidade da reprimenda aplicada deve ser avaliada em relação à fundamentação utilizada na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal e não em relação às penas aplicadas aos demais corréus, salvo hipóteses específicas, inexistentes no caso concreto. 10. A análise das circunstâncias judiciais foi idêntica para todos os condenados, sendo igual a pena-base fixada para todos eles. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nenhum dos condenados teve negativados os antecedentes. E, se, em tese, algum corréu tinha maus antecedentes que não foram valorados na sentença, cabia ao Ministério Público ter se insurgido, não tendo a Defesa do Recorrente legitimidade para agir como se fosse assistente de acusação atuando contra os demais corréus. 11. A circunstância de que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, em relação a todos os condenados, foi idêntica, não representa ofensa ao princípio da individualização da pena. Tais fundamentos disseram respeito a dados objetivos e concretos que demonstraram um maior grau de reprovabilidade da conduta praticada, em crime que é necessariamente plurissubjetivo (organização criminosa), não tendo havido a utilização de nenhum elemento que diria respeito à condição pessoal exclusiva de algum dos condenados. 12. Uma das premissas das quais parte a Defesa para considerar que a pena-base seria desproporcional é equivocada e desconectada da realidade dos autos, pois afirma que todas as "condições judiciais" do Recorrente seriam favoráveis, o que não é verdade, pois houve a negativação de três vetores do art. 59 do Código Penal, a partir de idônea fundamentação. 13. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal, como efetivado pelas instâncias ordinárias. Assim, é descabido falar que as circunstâncias judiciais não teriam sido avaliadas, quando da fixação da pena-base. 14. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 15. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. 16. Se as basilares dos Corréus condenados na mesma sentença foram exasperadas em igual proporção, a partir de idêntica fundamentação, devem lhes ser estendidos os efeitos do acolhimento da insurgência defensiva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 17. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, em relação à Recorrente e aos Corréus. 18. Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. 19. Na situação dos autos, não houve nenhuma justificativa concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2.º e no § 4.º, inciso I, ambos do art. 2.º da Lei n. 12.850/2013, tendo o Julgador singular afirmado, inclusive, que a participação de criança ou adolescente na organização nada fugia "ao extraordinário" e que, por essa razão, fixava no patamar mínimo de 1/6 (um) a exasperação por essa majorante. 20. Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. 21. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para reduzir a pena-base da Recorrente, com extensão aos Corréus ARILSON PEREIRA DA ROCHA, GABRIEL MONTEIRO MOREIRA, JOSÉ AILSON SOUZA CASTRO e JOSÉ NÉRI VALDIVINO DE ALMEIDA, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Concedido habeas corpus, de ofício, à Recorrente e aos referidos Corréus, para afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento. As reprimendas ficam redimensionadas nos termos do voto.

(STJ - REsp: 1896832 AC 2020/0245362-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Assim, tendo em vista a manutenção da valoração negativa do vetor judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas e das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico, reformo, proporcionalmente, as penas-base e efetuo uma nova calibragem de pena nos seguintes moldes:

- Tráfico de drogas
: Pena-base – 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Mantenho a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, tornando definitiva e concreta, ante a ausência de demais variáveis judiciais, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (mínimos);

- Associação para o tráfico
:
Pena-base – 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Mantenho a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), tornando definitiva e concreta, ante a ausência de demais variáveis judiciais, a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa (mínimos);

Incide a regra do concurso material na vertente (art. 69 do CPB), cuja soma das penas deverá ser realizada pelo juízo das execuções.

Mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Seguem incabíveis as substituições referentes aos artigos 44 e 77 do CPB.

-
FERNANDO DIAS SODRÉ:

Veja-se, então, as dosimetrias dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido conforme operadas pelo juízo:

2.1. QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (fls. 406/407);

b) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas não é considerável;

c) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

d) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

e) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

f) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

g) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

h) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

i) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

j) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento.

Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu FERNANDO DIAS SODRÉ: para fins de fixação do regime inicial, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2.2. QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

NA PRIMEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, CPB, tenho o seguinte:

a) quanto à culpabilidade, é grave, considerando a vontade de se associar para cometer delito que tão gravemente assola toda a sociedade brasileira, inclusiva a desta cidade;

b) quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, não possuía antecedentes.

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, nada que comprove que o réu a tenha desajeitada;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime lhes são desfavoráveis, considerando a vontade de associar-se para arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, também se mostram desfavoráveis tendo em vista, inclusive, o ingresso do réu em perigosa facção criminosa;

g) as consequências se mostram desfavoráveis em razão da repercussão do ilícito que repercute negativamente para toda a sociedade;

h) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

Ao réu cabe, em abstrato, a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância atenuante e presente a agravante do art. 62, I, CP (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), razão pela qual agravo em 1/6 a pena, passado a fixála em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.108 (mil centro e oito) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento. Portando, fica o réu definitivamente condenado pelo crime de associação para o tráfico a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.108 (mil centro e oito) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.3. QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a se valorar.

b) O réu não possui antecedentes criminais.

c) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois, apesar do alegado pelo réu, havia outros motivos para defender-se de suposta ameaça, não tendo qualquer razão para andar armado e não tendo comprovado qualquer motivo justificável para que estivesse portando arma de fogo.

f) As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, andando armado, poderia vir a expor a risco à vida de terceiros.

g) As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança.

h) O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de detenção, de 1(um) a 3 (três) anos, e multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual mantenho em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento. Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Concurso material: considerando o concurso material de crimes, impõe-se a aplicação cumulativa das reprimendas, por força do que dispõe o art. 69, caput, do CP. Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal.

A soma das penas será efetuada pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

Regime de cumprimento de pena – Considerando a reprimenda aplicada, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o FECHADO, conforme § 2º, letra a, e § 3º, ambos do art. 33, do CPB; Incabível substituir a pena privativa de liberdade, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CPB. Do mesmo modo, deixo de conceder a suspensão condicional da pena, uma vez que a pena in concreto é superior ao máximo previsto no art. 77 do CP”.

Como se vê, extrai-se que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (estes últimos especificamente com relação ao delito de tráfico de drogas), negativou expressamente os arestos conforme segue:

- Tráfico de drogas: natureza da droga, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa;

- Associação para o tráfico: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa;

- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido: motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Reconheceu a agravante prevista no art. 62, I, CP (
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
) apenas na calibragem de pena relativa ao crime de associação para o tráfico em seguida, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, tornando, deste modo, as penas dos três delitos definitivas em razão da ausência de demais variáveis judiciais.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer
.

À exceção do aresto judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas e das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico, a fundamentação utilizada para negativar os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não se sustentam com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como os motivos, circunstâncias e consequências do crime relativo ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posto que manejados elementos abstratos e intrínsecos aos tipos penais incriminadores dos aludidos crimes.

Para evitar maiores repetições, faço referência à fundamentação exposta ao norte para manter a valoração negativa do aresto judicial das circunstâncias do crime com relação ao delito de associação para o tráfico.

Assim, tendo em vista a manutenção da fundamentação negativa do vetor judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas e das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico, reformo, proporcionalmente, as penas-base e efetuo uma nova calibragem de pena nos seguintes moldes:

- Tráfico de drogas
: Pena-base – 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Ante a ausência de demais variáveis judiciais, fixo definitiva e concreta a pena de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (mínimos);

- Associação para o tráfico
:
Pena-base – 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Mantenho a agravante prevista no art. 62, I, do CP na fração de 1/6 (um sexto), tornando definitiva e concreta, ante a ausência de demais variáveis judiciais, a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa (mínimos);

- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
:
Pena-base – 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Ante a ausência de demais variáveis judiciais, fixo definitiva e concreta a pena de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa (mínimos);

Incide a regra do concurso material na vertente (art. 69 do CPB), cuja soma das penas deverá ser realizada pelo juízo das execuções.

Mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Seguem incabíveis as substituições referentes aos artigos 44 e 77 do CPB.

-
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO:

Veja-se, então, as dosimetrias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico conforme operadas pelo juízo:

“
3.1. QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (fls. 406/407);

b) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas não é elevada;

c) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

d) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

e) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

f) Quanto aos antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 452, a acusado registra um processo anterior, com trânsito em julgado;

g) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

h) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra a ré, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

i) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

j) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

À ré cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento. Portando, fica a ré definitivamente condenada pelo crime de tráfico de drogas a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

3.2. QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006;

NA PRIMEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, CPB, tenho o seguinte:

a) quanto à culpabilidade, é grave, considerando a vontade de se associar para cometer delito que tão gravemente assola toda a sociedade brasileira, inclusiva a desta cidade;

b) quanto aos antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 452, a acusada registra um processo anterior, com trânsito em julgado;

c) com relação a conduta social, não há, nos autos, nada que comprove que o réu a tenha desajeitada;

d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

e) os motivos do crime lhes são desfavoráveis, considerando a vontade de associar-se para arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, também se mostram desfavoráveis tendo em vista, inclusive, o ingresso da ré em perigosa facção criminosa; g) as consequências se mostram desfavoráveis em razão da repercussão negativa do ilícito para toda a sociedade;

h) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

À ré cabe, em abstrato, a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual mantenho a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento. Portando, fica o réu definitivamente condenado pelo crime de associação para o tráfico a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) diasmulta, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Concurso material: considerando o concurso material de crimes, impõe-se a aplicação cumulativa das reprimendas, por força do que dispõe o art. 69, caput, do CP. Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal.

A soma das penas será efetuada pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

Regime de cumprimento de pena – Considerando a reprimenda aplicada, o regime mais adequado para a ré iniciar o cumprimento da pena é o FECHADO, conforme § 2º, letra a, e § 3º, ambos do art. 33, do CPB;

Incabível substituir a pena privativa de liberdade, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CPB
”.

Como se vê, extrai-se que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (estes últimos especificamente com relação ao delito de tráfico de drogas), negativou expressamente os arestos conforme segue:

- Tráfico de drogas: natureza da droga, culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa;

- Associação para o tráfico: culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Ante a ausência de demais variáveis judiciais, tornou as penas definitivas.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer
.

À exceção do aresto judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas, das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico, e dos antecedentes para ambos os crimes, a fundamentação utilizada para negativar os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não se sustentam, posto que manejados elementos abstratos e intrínsecos aos tipos penais incriminadores dos aludidos crimes.

Para evitar maiores repetições, faço referência à fundamentação exposta ao norte para manter a valoração negativa do aresto judicial das circunstâncias do crime com relação ao delito de associação para o tráfico.

Assim, tendo em vista a manutenção da valoração negativa do vetor judicial da natureza da droga com relação ao crime de tráfico de drogas, das circunstâncias do crime para o delito de associação para o tráfico e dos antecedentes para ambos, reformo, proporcionalmente, as penas-base e efetuo uma nova calibragem de pena nos seguintes moldes:

- Tráfico de drogas
: Pena-base – 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Ante a ausência de demais variáveis judiciais, fixo definitiva e concreta a pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (mínimos);

- Associação para o tráfico
:
Pena-base – 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, o que julgo proporcional e razoável ao crime em tela. Ante a ausência de demais variáveis judiciais, fixo definitiva e concreta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa (mínimos);

Incide a regra do concurso material na vertente (art. 69 do CPB), cuja soma das penas deverá ser realizada pelo juízo das execuções.

Mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Seguem incabíveis as substituições referentes aos artigos 44 e 77 do CPB.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria das penas impostas aos apelantes, nos termos da fundamentação exarada.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023